Tribunal: TJDFT
Processo: 0747579-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747579-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO PERPETUO SOCORRO LAGO GOMES MARTINS AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, JAIR TEIXEIRA DOS REIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto pela Autora MARIA DO PERPETUO SOCORRO LAGO GOMES MARTINS ante decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação anulatória de posse com obrigação de fazer n. 0743949-58.2023.8.07.0001, proposta contra a GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE e JAIR TEIXEIRA DOS REIS, indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado pela Agravada, nos seguintes termos (ID 53186741): Suscito, nesta data, conflito negativo de competência em desfavor do Juízo da 24a Vara Cível de Brasília/DF. Considerando, porém, que a autora deduziu pedido de antecipação de tutela, aprecio-o a fim de obviar a negativa de prestação jurisdicional. Porque teria sido, de forma injurídica, preterida na nomeação para um dos cargos de Suplente do Conselho de Administração da corré GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, postula a autora, "in limine litis", sua nomeação para o aludido cargo na vaga atribuída ao corréu JAIR TEIXEIRA REIS, suspendendo, assim, a posse a ele concedida. Considerando, porém, os elementos de convicção que instruem os autos, a controvérsia "sub judice" reclama melhor perscrutação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual, à míngua dos requisitos cumulativos ditados pelo artigo 300 do CPC, INDEFIRO a antecipação de tutela postulada. Atento, outrossim, às peculiaridades da controvérsia "sub judice" e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação dos corréus, deixo, por ora, de designar aquela audiência. Citem-se, observando-se que a corré GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE é parceira do TJDFT para expedição eletrônica. Intime-se. Em suas razões recursais, a Agravante alega que: (i) a hipótese de ação intentada por ela visa a anulação de posse dada ao agravado JAIR TEIXEIRA REIS, pelo Conselho de Administração da GEAP, por meio da Resolução/GEAP/CONAD/N. 601/2023; (ii) Jair Teixeira Reis, ora Agravado, teve sua candidatura desclassificada por decisão da Comissão Eleitoral e ratificada por sentença transitada em julgado, nos autos do processo n. 0711915-98.2021.8.07.0001, julgado pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, justamente porque ele deixou de apresentar documentos originais ou autenticados, relativos à seu Registro Geral e Certificado de Conclusão de Curso Superior, requisitos intransponíveis para fins de posse para a condição de Conselheiro do Conselho de Administração da GEAP; (iii) a Agravante não tomou posse na primeira oportunidade, ainda em abril/2021, pelo fato de que, naquela ocasião, considerando que o órgão ao qual era vinculada, DATAPREV, teve o convênio rescindido com a GEAP e, portanto, ela não estava vinculada ao plano naquela ocasião; (iv) não obstante ter a Agravante, nessa oportunidade, reunido todos os requisitos para sem empossada, o Colegiado deu posse aos candidatos Jair Teixeira Reis e Leonardo Campo Dall Orto, por meio da Resolução 601/2023, preterindo a Autora, que não teve sua candidatura e elegibilidade cassadas, tal como ocorreu com o candidato Agravado; (v) Jair Teixeira Reis assumiu de forma ilegal o posto de membro do Conselho de Administração e assim vem se mantendo, pela conveniência da composição do Conselho; (vi) considerando que a Resolução que determinou a convocação do Agravado Jair é a concretização do ato ilícito praticado pelo Conselho, que atentou contra o seu direito, e não apenas dela, mas da própria Fundação e de toda a coletividade de beneficiários eleitores, merece atuação contundente do Estado-juiz para sanar a irregularidade e restabelecer a legalidade; (vii) ao tomar conhecimento de que o Conselho havia convocado o Jair Teixeira Reis e mudado o Regulamento Eleitoral para empossá-lo, de forma casuística e direcionada, ela encaminhou e-mail, em 20/06/2023, solicitando a observância dos preceitos regulamentares e sua consequente posse no lugar do Agravado. Porém, até o presente momento, a Agravante não obteve resposta; (viii) conquanto se saiba ser o Conselho o órgão máximo de deliberação, não tem ele o poder de usurpar a competência da Comissão Eleitoral e do próprio Regulamento para nomear o Conselheiro que lhe convier, desrespeitando o próprio escrutínio e as decisões proferidas durante o pleito, pautadas com base nas regras eleitorais estabelecidas; (ix) a Agravante reúne todos os requisitos para ser empossada na qualidade de 3a suplente mais bem votada; (x) a Autora já foi Conselheira Fiscal da GEAP por dois mandatos, um deles, inclusive, figurando como Presidente do Conselho Fiscal, o que reforça sua capacidade para assumir o mandato para o qual foi eleita legitimamente; (xi) preenche, portanto, os requisitos do art. 19 do Estatuto, devendo ser-lhe concedida a posse de Conselheira 3a Suplente, o que também fora convalidado e homologado pela própria Comissão Eleitoral, por meio de resolução. A probabilidade do direito, que possibilita a concessão da tutela recursal de urgência, reside tanto no discorrer da fundamentação declinada, que impõe a legitimidade da Agravante para assumir o mandato, já que obteve votação e eleição pelos beneficiários para tanto, como 3a suplente mais bem votada e, em vetor oposto, estampam a ilegalidade do ato do Conselho que nomeou candidato desclassificado pela Comissão Eleitoral. O perigo de dano reside exatamente na medida em que, empossado indevida e ilegalmente, o Agravante Jair vem exercendo direito de voz e influenciando votações que deliberam sobre o destino do plano de saúde de quase 300.000 vidas, sobre um orçamento anual de bilhões de reais, bem como pelo fato de que a GEAP vem suportando pesados ônus com seu deslocamento, suas hospedagem e diárias, para que ele participe das Reuniões Ordinárias e Extraordinárias do Conselho, uma vez que reside em Minas Gerais e as reuniões são presenciais no Distrito Federal. Há, de igual forma, maior risco iminente no conhecimento, por Jair, de questões que são de sigilo e que estão sob palio legal da LGPD e que apenas Conselheiros empossados democrática e legitimamente devem ter acesso. É premente a necessidade de mitigação dos danos, de modo que deve ser deferida a medida antecipatória, em caráter liminar, para suspender a posse dada a Jair Teixeira Reis e determinar seja empossada a Agravante para a condição de Conselheira Suplente, até definitivo julgamento deste feito. Ao final, pede: a) Seja concedida tutela recursal de urgência, inaudita altera parte, para suspender a posse dada ao Sr. Jair Teixeira Reis, convocado por meio da Resolução/GEAP/CONAD/No 601/2023, e empossar, ato contínuo, a agravante ao cargo de Conselheira Eleita, 3a Suplente, do Conselho de Administração, por ter sido eleita democraticamente para isso, até definitivo julgamento deste recurso ou pela posse dos novos eleitos para o triênio de 2024-2027; b) Alternativamente, acaso essa Turma não entenda ser possível a posse da agravante, postula-se a necessidade de concessão da tutela recursal ao menos para suspender a posse do 2o agravado e o exercício do mandado de Conselheiro por ele, dada a absoluta ilegalidade perpetrada, e seja determinado o prosseguimento do término da legislatura com ausência de um suplente, já que não haverá impacto no quórum deliberativo, e pelo fato de que o processo eleitoral para nova legislatura foi deflagrado pela Resolução/GEAP/CONAD/No 647/2023; c) Seja, ao final, provido o agravo de instrumento para confirmar a tutela pretendida em caráter principal, item “a”, ou aquela pedida em caráter alternativo, item “b”, conforme deliberação desse Colegiado, para, de qualquer forma, suspender a posse dada ao agravado Jair Teixeira, até julgamento final da ação ordinária ou pelo advento dos novos eleitos; DO CABIMENTO E DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inc. I, do Código de Processo Civil e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 53186735). É o relatório. DECIDO. DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da decisão monocrática que indeferiu o pedido para que fosse suspensa a posse dada a Jair Teixeira Reis, convocado por meio da Resolução/GEAP/CONAD/N. 601/2023, e empossar, ato contínuo, a Agravante ao cargo de Conselheira Eleita, 3a Suplente, do Conselho de Administração, trazendo como pano de fundo discussão sobre a alegada preterição da Autora no processo eletivo da GEAP e de possível ilegalidade cometida pela Conselho d Administração da GEAP . A parte Agravante formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no art. 5o, inc. XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Código de Processo Civil vigente, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Isso porque, muito embora o Agravante tenha trazido aos autos a cópia da ação n. 0711915-98.2021.8.07.0001, em que o Agravado Jair não teve o seu direito reconhecido à posse no Conselho da GEAP, entendo que a premissa na qual a Agravante se baseia para sustentar suas alegações de ilicitude praticada pelo Conselho da GEAP não encontra guarida no presente momento processual de extrema sumariedade, em contraste com a necessidade de dilação probatória para aferição desse cenário, sobretudo em relação à alegada ilegalidade perpetrada 1a Agravada e pela preterição da Agravante. Cumpre salientar que a própria Agravante informa que não tomou posse na primeira oportunidade, em abril/2021, pelo fato de que, naquela ocasião, considerando que o órgão ao qual era vinculada, DATAPREV, teve o convênio rescindido com a GEAP e, portanto, ela não estava vinculada ao plano naquela ocasião. Tal deverá ser objeto de contradita por ocasião da apresentação da contraminuta de agravo, em sede de instância revisora e, na origem, de dilação levada a cabo pelo magistrado. Além disso, o pedido contém teor satisfativo, de modo que o objeto de tutela se confunde com o mérito, demandando, assim, mais apreciação vertical por parte desta instância, incompatível com a cognição sumária demandada, ao menos nesse primeiro momento. Existe, nesse aspecto, um perigo reverso, qual seja, empreender-se à ocupação, de plano e pronto, do referido cargo, gerando efeitos em termos de coletividade, o que poderia impactar como temeridade, ao menos por agora. A Agravante trouxe questão controvertida, que será objeto, na origem, de dilação probatória, qual seja, a verificação a ilegal preterição da Agravante ao cargo de Conselheira Eleita, 3a Suplente, pelo Conselho de Administração da GEAP, tendo este, por meio da Resolução/GEAP/CONAD/N. 601/2023, o que não pode ser vencido por agora, sob pena, inclusive, de se enveredar na supressão de instância diante da natureza jurídica do provimento na origem, que é declaratório. Assim sendo, entendo que o pedido do Agravante demanda dilação que extrapola os limites da intervenção sumária, em sede de pedido de tutela, não logrando êxito, ainda, em demonstrar o gravame irremediável que pode advir da manutenção da decisão monocrática, conquanto, a qualquer tempo, pode essa situação ser revista. De mais a mais, as questões colocadas pela Agravante serão, em definitivo, examinadas por ocasião da adequada instrução na origem, sobretudo diante dos próprios limites de cognição do agravo de instrumento para tal análise, no voto. Em outras palavras, na espécie, é prudente e necessária, até que se proceda à produção de provas e ao contraditório, tanto na origem – Juízo natural para a declaração – e aqui, a partir do mínimo contraditório que está consubstanciado na contraminuta. Nesse sentido, percebe-se que o feito, na origem, ainda se encontra em fase inicial, o que corrobora a necessidade de, em sede de agravo, aguardar a apreciação do mérito. Nesse sentido, entendo, ao menos nesse momento processual, que não restam demonstradas a probabilidade do direito da Agravante, bem como o risco de dano. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação acima, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de novembro de 2023 14:44:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador